Tribunal: TJMT
Processo: 1038603-05.2024.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038603-05.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[IBRANTINA PEREIRA DE REZENDE - CPF: 172.338.361-91 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), UNSBRAS UNIAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL - CNPJ: 29.186.038/0001-82 (RECORRIDO), SHEILA SHIMADA - CPF: 356.443.718-59 (ADVOGADO), JOANA GONCALVES VARGAS - CPF: 010.718.850-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1038603-05.2024.8.11.0002.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE.

Embargante:
IBRANTINA PEREIRA DE REZENDE
.

Embargada:

UNSBRAS UNIAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL
.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
22 A 25/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por maioria, declarou de ofício a incompetência absoluta do Juizado Especial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, restando prejudicado o recurso da parte reclamada. A embargante sustenta omissão e contradição, invocando o princípio da causalidade para justificar condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado contém vícios capazes de justificar a oposição dos embargos de declaração, conforme os requisitos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, conforme disposto no art. 48 da Lei no 9.099/95 e no art. 1.022 do CPC.

Não há omissão ou contradição no acórdão recorrido, que analisou expressamente a matéria, ao reconhecer a incompetência absoluta do Juizado Especial e extinguir o processo sem resolução de mérito, afastando a condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

O princípio da causalidade não se aplica ao caso, pois a extinção não resultou da conduta da parte recorrente, mas do reconhecimento, de ofício, da incompetência material, questão de ordem pública que deveria ter sido observada desde o início da demanda.

A embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que é inviável por meio de embargos declaratórios, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão impugnado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I e § 3o; Lei no 9.099/95, arts. 48, 51, IV, 55; CPC, arts. 64, § 1o, 485, VI, 1.022 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MS 29033 AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 16.12.2016, DJe 20.03.2017; TJMT, N.U 1007438-03.2025.8.11.0002, Terceira Turma Recursal, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 01.08.2025, DJE 01.08.2025; TJPR, Recurso Inominado 0001023-69.2021.8.16.0148, 3a Turma Recursal, Rel. Juíza Denise Hammerschmidt, j. 27.10.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Ibrantina Pereira de Rezende
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado que, por maioria, declarou, de ofício, a incompetência do Juizado Especial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, restando prejudicado o recurso interposto pela reclamada.

Irresignada, a embargante opõe os presentes embargos de declaração, visando sanar supostas omissão e contradição no acórdão proferido. Sustenta que, embora o mérito do recurso não tenha sido apreciado, sua extinção decorreu do reconhecimento de ofício de matéria de ordem pública.

Invoca o princípio da causalidade, afirmando que a parte embargada deu causa à fase recursal ao interpor o recurso, o que a obrigou a constituir advogado para atuar em segunda instância, ainda que não tenha apresentado contrarrazões formais.

Em contrarrazões, a embargada rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da decisão colegiada
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei no 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada:

(...)
Pelas razões expostas, declaro,
de ofício
, a
incompetência do juizado especial
, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, IV c/c artigo 8o, ambos da Lei no 9.099/95, e artigo 485, VI, do CPC, restando
prejudicado
o recurso interposto.

Sem custas e sem honorários advocatícios
, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.
(...) (grifei)

Desse modo, ao analisar os embargos opostos, verifica-se que a embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, contestando o entendimento adotado pela turma julgadora.

No entanto, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, os embargos de declaração não se destinam a alterar o julgamento ou permitir a rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado. Esses embargos não têm como propósito viabilizar um novo debate sobre o mérito da causa.

Ademais, a legislação é clara ao dispor que não é cabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir questões já decididas, sendo vedada qualquer irresignação com o resultado do julgamento por meio desta via processual estreita.

Nesse sentido, o entendimento do c. STF:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
. (MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053

DIVULG 17-03-2017

PUBLIC 20-03-2017) (grifei)

Assim, considerando que os embargos de declaração apresentados pela embargante visam rediscutir matéria já analisada e decidida pela turma, conclui-se que não há nenhum dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos.

Importa ressaltar que foi reconhecida, de ofício, a incompetência absoluta do Juizado Especial para processar e julgar a demanda, em razão da necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com o INSS, ente federal. Tal reconhecimento implica que o processo jamais deveria ter tramitado perante o Juizado Especial Cível estadual, sendo nulos todos os atos decisórios praticados.

Nesse contexto, não se pode considerar propriamente "vencido" o recorrente quando o processo é extinto por uma questão processual que impede a análise do mérito e deveria ter sido reconhecida desde o início.

O princípio da causalidade, invocado pela embargante, não se aplica nessa hipótese específica, pois a causa da extinção do processo não foi a conduta da parte reclamada em recorrer, mas sim a própria incompetência do juízo, que é matéria cognoscível de ofício.

Portanto, não há omissão ou contradição a ser sanada no acórdão embargado, que corretamente deixou de condenar a parte recorrente em honorários advocatícios, em razão da extinção do processo sem resolução de mérito, por incompetência absoluta do Juizado Especial.

A propósito:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
.
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA
.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM O INSS
. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia versa sobre descontos realizados diretamente no benefício previdenciário do autor, o que evidencia a participação do INSS como operador da consignação, sendo, portanto, litisconsorte necessário.

4. Nos termos do art. 114 do CPC,
o litisconsórcio será necessário quando a eficácia da sentença depender da presença de todos os interessados no polo passivo, como ocorre quando a autarquia federal figura como agente responsável pela efetivação dos descontos
.

5. O Tema 183 da Turma Nacional de Uniformização (TNU) estabelece que o INSS pode ser civilmente responsabilizado, ainda que subsidiariamente, por omissão no dever de fiscalização quando a consignação é realizada por entidade diversa da pagadora do benefício.

6.
Diante da imprescindibilidade de inclusão do INSS no polo passivo, configura-se a incompetência absoluta da Justiça Estadual para julgar a matéria
, por força do art. 109, I, da Constituição Federal, afastada a exceção do §3o do mesmo artigo, que trata apenas de benefícios previdenciários em si.

7. A Lei no 9.099/95, em seu art. 51, IV, veda a remessa dos autos ao juízo federal competente, impondo a extinção do processo sem resolução de mérito.

8. A ausência de competência material, sendo matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício em qualquer tempo ou grau de jurisdição, conforme art. 64, §1o, do CPC, e o Enunciado 3 da ENFAM.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento: "1.
A presença do INSS como operador dos descontos em benefício previdenciário impõe o reconhecimento do litisconsórcio passivo necessário em demandas que envolvem contribuições associativas questionadas pelo beneficiário
. 2. A inclusão necessária do INSS atrai a competência da Justiça Federal, afastando a jurisdição do Juizado Especial Cível. 3. Reconhecida a incompetência material absoluta, deve o feito ser extinto sem resolução do mérito, sendo vedada a remessa dos autos ao Juizado Federal."
(TJMT – N.U 1007438-03.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/08/2025, Publicado no DJE 01/08/2025) (grifei)

RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE OFENSAS PELO WHATSAPP. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DEMANDADA CONDENADA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS). INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA QUE PLEITEIA A MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO E A RETRATAÇÃO DA RECORRIDA SOBRE O QUE MENCIONOU NO GRUPO DE WHATSAPP. JUÍZO A QUO QUE NÃO PROFERIU DECISÃO REFERENTE AO PEDIDO DE RETRATAÇÃO. CASO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA ESGOTAMENTO DA VIA JURISDICIONAL. RESPEITO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. PRECEDENTE DESTA EGRÉGIA TURMA RECURSAL. SENTENÇA CITRA PETITA.
RECURSO PREJUDICADO
. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.
RECURSO INOMINADO PREJUDICADO
.
(TJPR - 3a Turma Recursal - 0001023-69.2021.8.16.0148 - Rolândia - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU DENISE HAMMERSCHMIDT - J. 27.10.2022) (grifei)

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
rejeito-os
.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2025